Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-60.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-60.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800164-60.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DE USO DE LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE ESPECIAL). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALDENIZA RIBEIRO LIMA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A. A autora alegou que sofreu descontos indevidos sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”, sem jamais ter contratado serviços relativos a limite de crédito. Pleiteou o reconhecimento da inexistência de relação contratual, repetição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato apresentado pelo banco e a regularidade dos descontos, afastando a tese de ilicitude e o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de limite de crédito entre as partes que autorize os descontos questionados; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da cobrança dos encargos em conta bancária da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário apresentado pelo réu comprova a contratação válida e regular de pacote financeiro que inclui a disponibilização de limite de crédito (cheque especial), observados os requisitos legais de validade e a autonomia da vontade.

A documentação juntada aos autos, inclusive extratos bancários e proposta de reorganização financeira, demonstra a utilização do limite pela autora, legitimando os descontos realizados sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”.

A mera alegação da parte autora de que não contratou os serviços bancários não é suficiente para infirmar os documentos apresentados pelo banco, que gozam de presunção de veracidade.

Em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante da adesão, não se verifica vício de consentimento ou ausência de informação relevante que macule a manifestação de vontade da consumidora no presente caso.

Não se caracteriza dano moral indenizável em decorrência de descontos realizados em razão de contrato regularmente celebrado, inexistindo abuso, erro grosseiro ou conduta excessiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato bancário firmado entre as partes, com demonstração de utilização do limite de crédito pela correntista, legitima a cobrança de encargos realizada em conta corrente.

Não configura dano moral a cobrança fundada em contrato válido, sem demonstração de conduta abusiva ou lesiva por parte da instituição financeira.

Em contratos bancários de adesão, a validade do negócio jurídico depende da comprovação de informação clara e acessível ao consumidor, sem prejuízo da liberdade de contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800164-60.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ALDENIZA RIBEIRO LIMA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedente o pedido inicial
formulado.

Na origem, alegou a autora que, embora jamais tenha contratado qualquer serviço bancário relativo a limite de crédito ou cheque especial, sofreu diversos descontos mensais indevidos sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”, diretamente em sua conta onde recebe benefício previdenciário, no valor total de R$ 361,49. Defendeu a inexistência de relação jurídica que autorizasse tais descontos, os quais reputou indevidos, requerendo a condenação da parte ré à repetição em dobro dos valores e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID nº 25984931) fundamentou-se na existência de instrumento contratual válido, juntado pelo réu, bem como na ausência de comprovação, por parte da autora, da inexistência da contratação ou da irregularidade nos descontos. Concluiu o juízo que a utilização do limite de crédito foi comprovada por extrato bancário e que a cobrança se deu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Julgou, pois, improcedente o pedido, sem imposição de custas, dada a gratuidade processual.

Em suas razões recursais (ID nº 1306161701), a autora/apelante sustenta, em síntese, que
jamais contratou
qualquer serviço bancário referente a limite de crédito (cheque especial), e que o único documento apresentado se refere a contratação em data posterior aos descontos questionados, o que comprometeria sua eficácia.

Defende que não houve prova inequívoca da contratação, sendo ônus da instituição bancária demonstrar a origem dos débitos, o que, segundo alega, não foi feito de forma satisfatória.

Aduz que os descontos comprometeram sua subsistência, tendo em vista sua condição de idosa, aposentada, com renda de um salário mínimo, o que configuraria
dano moral puro
, nos termos do CDC e da jurisprudência dominante. Requer, ao final, o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID nº 1306161701), o recorrido defende a
regularidade contratual
dos lançamentos contestados, oriundos do uso do limite de crédito (cheque especial), cuja adesão teria se dado de forma legítima e com pleno conhecimento da parte autora, conforme termo de adesão juntado aos autos.

Alega que o extrato bancário comprovaria a movimentação com uso do limite e a incidência proporcional dos encargos, sendo a cobrança amparada pelo contrato e pelas normas do BACEN e que não se verifica abalo moral indenizável, por se tratar de cobrança regular e sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tampouco qualquer conduta abusiva que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano.

Requer, ao final, a manutenção da sentença e a condenação da apelante por
litigância de má-fé
, com base no art. 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de pacote de tarifa bancária, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que os descontos discutidos pelo autor, tratam-se de
encargos devidos pela utilização do limite de crédito disponibilizado em conta corrente, popularmente conhecido como “cheque especial”, cuja contratação foi devidamente comprovada nos autos,
com a proposta de REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA pela apelada (id. 25984919.

Verifica-se, assim, que
a cobrança do encargo de limite de crédito possui respaldo contratual
, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados.

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025